Tribunal: TJES
Processo: 5022590-68.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5022590-68.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALE S.A.
RECORRIDO: VANIA DE LUCENA MARCIANO e outros
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

VOTOS

JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES:-

Acompanho o Eminente Relator.

JUIZ DE DIREITO BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA:-

Voto no mesmo sentido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória, em que os Autores afirmam que adquiriram passagens ferroviárias da Requerida de ida e volta pelo valor de R$76,00. Aduzem que a Requerida cancelou as passagens sem qualquer aviso, chegando eles na estação e tendo obtido essa informação após horas de espera. Indicam que tiveram que contratar outro serviço de transporte, pagando o valor de R$108,69 cada. Requerem a restituição de R$108,69 para cada Autor e indenização por dano moral de R$30.000,00. Pleiteiam a gratuidade de justiça.

Foi decretada a revelia da Requerida no ID19552316.

Em sede de

sentença (ID 4451996) foi
julgado procedente o pedido autoral
, sob o seguinte dispositivo:

"Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, para condenar a Requerida a pagar aos Autores o valor de R$108,69 (cento e oito reais e sessenta e nove centavos) para cada Requerente, a ser corrigido monetariamente a partir do ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Condeno a Requerida a indenizar os Autores no valor R$3.000,00 (três mil reais) para cada Requerente, a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (IDs 4451997),

almejando que a sentença fosse reformada para julgar totalmente improcedente a demanda e subsidiariamente, requereu que fosse reduzido o valor da indenização por danos morais
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões, ocasião em que as recorridas pugnaram pela manutenção integral da sentença.
(IDs 4452005)

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

No caso em questão, restou devidamente demonstrado nos autos que as Requerentes comprovaram que compraram passagem ferroviária da Requerida para voltar de Minas Gerais para Vitória/ES. Demonstraram ainda que a Requerida não prestou esse serviço e também que sequer avisou aos Requerentes que não o faria.

Assim sendo, corroboro com o entendimento do douto “juízo a quo” de que restou comprovada a falha na prestação de serviço por parte da requerida, ora recorrente.

Portanto, entendo tal qual o “juízo a quo”, no sentido de que o dano moral restou caracterizado. Posto que, a Requerente experimentou sofrimento que extrapolou os limites do mero aborrecimento, demonstrando que houve de fato um abalo a um dos atributos da personalidade, consubstanciado na ofensa à sua honra subjetiva.

Nesses termos, no tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo a quo, vez estarmos diante de conduta que lesionou as autoras da presente demanda, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 3.000,00) para cada requerente se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)